Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-53.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800658-53.2021.8.14.0110

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu das acusações de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por laudo pericial que atesta as lesões causadas por ação contundente, confirmando a ofensa à integridade física da vítima.

4. A autoria dos delitos restou demonstrada pelo depoimento da vítima, prestado de forma coerente e firme tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo as agressões físicas enquanto segurava seu filho nos braços (tapa no rosto, arremesso de bota, apertão no ombro), e as ameaças de que iria jogar um tijolo em sua cabeça.

5. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, porquanto geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação causada à vítima, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da promessa, como se deu na espécie.

7. A negativa do réu, isolada no contexto fático-probatório, não autoriza a absolvição pois a palavra da vítima é suficiente para a elucidação dos fatos, inclusive para auferir a materialidade e autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação no crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica. 2. A intimidação verbal que causa fundado temor na vítima de sofrer mal injusto e grave configura o crime de ameaça, sendo irrelevante o cumprimento da promessa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º; 147; 59; 68; 69; 77, II; 33, §2º, “c”; 44, I. CPP, art. 386, VII. Lei n. 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Goianésia do Pará que absolveu Renato Santos de Sousa da imputação pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP (ID 16362028).

O recorrente pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando que as declarações da vítima estão em consonância com as demais provas dos autos, especialmente o exame de corpo de delito, existindo provas da materialidade e da autoria delitiva suficientes para a condenação do acusado (ID 16362041).

O apelado ofertou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 16362045), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20505333).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Segundo a dinâmica fática descrita na denúncia, a vítima foi ameaçada e agredida pelo acusado, resultando em lesões corporais comprovadas por laudo pericial atestando ofensa à sua integridade física produzida por meio de ação contundente (ID 16361962 - Pág. 10), o que torna incontestável a
materialidade
delitiva do crime previsto no art. 129, 9º, do CP.

Outrossim, a
autoria delitiva
do crime de lesão corporal restou demonstrada por meio do depoimento da vítima Silvana da Costa Bezerra na fase policial, conforme transcrito a seguir:

No dia 05 de outubro do ano de 2021, por volta das 14:30 horas, encontrava-se em casa com seu filho de 03 meses e uma sobrinha de 15 anos de idade; QUE, o seu companheiro estava na rua trabalhando. pois o mesmo trabalha com manutenção de ventilador, o qual faz o serviço nas casas dos clientes; QUE, a ofendida estava com o seu filho no colo quando o agressor chegou do trabalho e pediu que ela fosse esquentar o seu almoço; QUE, a ofendida disse que não podia esquentar a sua comida, pois o seu filho estava dormindo no seu colo,
neste momento o agressor desferiu um tapa no seu rosto, do lado esquerdo. Logo em seguida lhe arremessou uma bota, a qual acertou em sua coxa. As agressões não cessaram por aí, o agressor também apertou com muita força física o ombro da ofendida, deixando-a sentindo dores no ombro. Tudo isso, aconteceu enquanto a ofendida segurava o seu filho nos braços;
QUE, o agressor cessou as agressões, mas pediu que a ofendida colocasse a criança em cima da cama para continuar a lhe agredir fisicamente. Todavia, a mesma continuou segurando o filho, pois se o colocasse na cama as agressões continuariam;
QUE, o agressor fez ameaças, falando que iria jogar um tijolo na cabeça da ofendida e iria lhe bater mais.
Perguntado se é a primeira vez que o agressor lhe agride fisicamente, respondeu que sim, mas ele faz muitas humilhações, deixando-a com a sua auto estima lá em baixo. (ID 16361962, pág. 8)

Em sede judicial, a vítima manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, reiterando os mesmos contornos fáticos, nos seguintes termos:

Encontrava-se em sua residência quando o recorrido ali chegou em estado de embriaguez. Solicitou que a vítima aquecesse sua refeição, tendo esta informado que não poderia atendê-lo naquele momento, pois segurava seu filho adormecido no colo.
Diante disso, foi agredida com um tapa no rosto e atingida na perna por uma bota arremessada pelo réu. Acrescentou que, em seguida, o recorrido proferiu ameaça de arremessar um tijolo em sua cabeça e ordenou que a vítima colocasse a criança na cama, a fim de continuar as agressões.
A vítima, temendo nova violência, permaneceu com o filho nos braços. Declarou, ainda, ter sido alvo de xingamentos, mas preferiu não reproduzi-los em razão do teor ofensivo. Informou não possuir intenção de retomar a convivência com o recorrido, o qual, segundo ela, possui o hábito de ingerir bebida alcoólica com frequência. Ressaltou residir em sua própria casa, na companhia de dois filhos menores. (ID 16362013)

À vista disso, verifica-se que os relatos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são coerentes e harmônicos, descrevendo as agressões físicas (tapa no rosto, arremesso de bota, apertão no ombro), enquanto segurava seu filho nos braços, além de ameaças de que iria jogar um tijolo em sua cabeça, sendo suficiente para a elucidação dos fatos e para comprovar a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Neste particular, incide a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19/05/2023), “haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019), hipótese retratada nos autos.

Além disso, o crime de ameaça se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, sendo desnecessário para sua configuração a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, a negativa do réu, isolada no contexto fático-probatório, não autoriza a absolvição, diante da existência de provas suficientes para a condenação, impondo-se a reforma da sentença impugnada.

Ao lume do exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu RENATO SANTOS DE SOUSA pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 147 do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

À vista disso, passo à dosimetria das penas, em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, conforme disposto a seguir:

Lesão Corporal

Na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista ter sido o crime cometido na presença do filho menor de idade (TJMG,
ApCrim n. 0005768-78.2023.8.13.0351
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 26.02.2025), motivo pelo qual negativo o referido vetor; o apelado registra maus antecedentes (ID 16361951), o que enseja a negativação da vetorial; ausentes elementos que permitam avaliar sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias; quanto aos motivos do crime, nada a valorar; as circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorar; a vítima não contribuiu para a prática delituosa.

À vista disso, fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal em 04 meses de detenção (redação anterior à Lei n. 14.994/2024)

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a valorar, de modo que a reprimenda remanesce no
quantum
fixado.

Na terceira fase, também não há causas de diminuição ou de aumento de pena a reconhecer e valorar, razão pela qual fica o sentenciado condenado à pena definitiva de 04 meses de detenção.

Ameaça

Na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista ter sido o crime cometido na presença do filho menor de idade (TJMG,
ApCrim n. 0005768-78.2023.8.13.0351
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 26.02.2025), motivo pelo qual negativo o referido vetor; o apelado registra maus antecedentes (ID 16361951), o que enseja a negativação da vetorial; ausentes elementos que permitam avaliar sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias; quanto aos motivos do crime, nada a valorar; as circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorar; a vítima não contribuiu para a prática delituosa.

À vista disso, fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 147 do Código Penal em 01 mês e 10 dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a valorar, de modo que a reprimenda remanesce no
quantum
fixado.

Na terceira fase, também não há causas de diminuição ou de aumento de pena a reconhecer e valorar, razão pela qual fica o sentenciado condenado à pena definitiva de 01 mês e 10 dias de detenção.

Reconheço o concurso material (CP, art. 69) e aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, estabelecendo a reprimenda total em 5 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP).

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588/STJ, é
inviável a substituição da pena por restritivas de direitos
, em razão da prática de crime com violência contra a mulher no ambiente doméstico. Por igual, inviável a concessão da suspensão condicional da pena, à vista do art. 77, II, do CP.

Ao lume do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025